Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723955-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GAMA SAUDE LTDA RECORRIDOS: THALITA ARRAIS GUIMARAES, A. H. A. B., MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THALITA ARRAIS GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. SEGMENTO HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA. LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor nos moldes estipulados pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Referida sistemática estende a responsabilidade pelos danos morais causados a beneficiário em virtude da negativa de cobertura de cirurgia de urgência à administradora de benefícios de saúde que oferece sua rede credenciada a operadoras de saúde, as quais firmam contratos com consumidores. 2. Tratando-se de plano hospitalar com obstetrícia e estando a segurada em situação de urgência/emergência, ultrapassado o prazo de 24 horas de carência, afigura-se ilegal eventual restrição de cobertura das despesas hospitalares. 3. Quantos aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A necessidade urgente de procedimento médico, quando a segurada se encontrava com risco de complicações (foi constatado no prontuário médico a presença de hipertensão gestacional), provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral provocado pela recusa da operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a qual o segurado faz jus: "A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgInt no REsp 1806691 / SP, Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”. 5. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica das rés e a inexistência de amparo legal ou jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado (não se tratando de hipótese de dúvida razoável acerca de interpretação de cláusula contratual) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido a autora, obrigada a assumir os custos de procedimento de urgência da qual fazia jus, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixada na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 6. Negou-se provimento aos apelos das rés. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, sob o argumento de que não é parte legítima para figurar em demanda que versa sobre a negativa de atendimento advinda de decisão administrativa da própria Medical Health, porquanto não opera o plano de saúde, não deliberando, portanto, acerca da extensão de rede credenciada, bem como autorização de procedimentos médicos e cobertura e demais condições contratuais; c) artigos 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do Código Civil; e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a existência de culpa exclusiva de terceiro no caso em análise. Assevera que não há relação contratual diretamente estabelecida entre a recorrida e a GAMA, uma vez que a parte recorrida firmou contrato com a operadora Medical Health. Defende que não houve prática de ato ilícito pela recorrente, uma vez somente deu cumprimento às cláusulas contratuais do contrato de aluguel, não tendo ingerência sobre a decisão administrativa de qual tratamento será coberto e por quanto tempo tal cobertura se dará. Requer que todas as intimações relativas a esse processo sejam expedidas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXAO, OAB/DF 53.701. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigo 17 do CPC; 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do CC; e 14, §3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: A Gama Saúde Ltda. presta serviços ao mercado de consumo e atua em parceria com as operadoras de planos de saúde. Ela se identifica como pessoa jurídica especializada no fornecimento de planos de saúde na modalidade pós-pagamento e no aluguel de rede nacional para operadoras de saúde, seguradoras, cooperativas ou para autogestões públicas e privadas. Afirma que possui abrangência nacional e adota modelos personalizados de acordo com a região. Essas características são incompatíveis com uma atuação desinteressada e reforçam a obrigação de responder solidariamente perante o consumidor pela falha na prestação do serviço. Evidente, portanto, que Gama Saúde Ltda. possui responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação dos serviços médico-hospitalares em sua rede credenciada, ainda que o plano de saúde tenha sido contratado com a operadora de saúde MED HEALTH. ... Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. ... Comprovado a situação de urgência durante o parto (haja vista o nítido risco de complicações), devem ser afastados os prazos de carência estipulados, a fim de resguardar a saúde da segurada naquele momento, mesmo que o lapso temporal entre a celebração do contrato e a enfermidade seja de poucos meses. Diante da situação de urgência/emergência narrada, a gravidade do quadro da autora enseja a cobertura imediata, compreendendo todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, admitida, no máximo, uma carência de 24 (vinte e quatro) horas, que já se havia escoado. ... Assim, tratando-se de plano hospitalar e estando a segurada em situação de urgência/emergência, ultrapassado o prazo de 24 horas de carência, afigura-se ilegal eventual restrição de cobertura das despesas hospitalares. Indisputável, portanto, a responsabilidade legal e contratual da apelante pela cobertura de todo o atendimento de urgência da apelada... (Id 62481546). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023